Tribunal: STF
Processo: ARE 1117687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO PARA ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.